Tribunal: STF
Processo: ARE 1320491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (APAE). CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA EM QUE DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS POR LEI COMPLEMENTAR PARA A FRUIÇÃO DA IMUNIDADE.
    1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 01ª Vara Federal de Colatina/ES, que, em ação ordinária, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária no que diz respeito aos recolhimentos e pagamentos de contribuições ao Salário Educação, assim como todo o campo Contribuições aos Terceiros, sobre a folha de pagamento da parte autora, nos termos do art. 195, §7º, da Constituição Federal.
    2. No que tange aos efeitos retroativos do CEBAS, em recente posicionamento sumulado, o Eg. Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que os efeitos não se limitam à data do requerimento do certificado, mas sim à data do preenchimento dos requisitos legais para fruição da imunidade, em razão de sua natureza declaratória (Súmula 612). Precedentes desta Corte: TRF2- AC n° 0036848-64.2016.4.02.500, Rel. Desembargador Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, Terceira Turma Especializada, julgado em 16/05/2019, e-DJF2R 21/05/2019; TRF2- AC nº 0001429-67.2013.4.02.5104, Rel. Juíza Federal Convocada SANDRA CHALU BARBOSA, Quarta Turma Especializada, julgado em 11/10/2019, eDJF2R 15/10/2019.
    3. A parte Autora protocolou em 05/08/2014 o pedido administrativo de concessão do CEBAS. Considerando que o art. 3º do Decreto n° 8.242/2014, que regulamenta a Lei nº 12.101/09, dispõe que a certificação ou sua renovação será concedida à entidade que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, o cumprimento do disposto das exigências legais, isolada ou cumulativamente, conforme sua área de atuação, é de se concluir que no ano de 2013 (exercício fiscal anterior ao do requerimento administrativo em 05/08/2014) a parte Autora preencheu todas as exigências legais necessárias para o reconhecimento como entidade beneficente de assistência social.
    4. Devem ser reconhecidos efeitos ex tunc ao CEBAS concedido à autora, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade (a partir de 12/07/2013), e não da data da protocolo do requerimento do certificado (05/08/2014).
    5. Apelação desprovida. Honorários majorados em 1% (um por cento).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 103-A; 146, inciso II; 149; 150, inciso VI, alínea 'c'; 170; 195, inciso I, alínea 'a' e § 7º; 212, § 5º; e 240 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente